Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. HERDEIRO. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INÉRCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas” (AgInt no AREsp 909.416/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/02/2017). Logo, “preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016).
2. Apesar de requerido provas na contestação, intimadas para especificar, de forma justificada, a necessidade de outras provas, as partes ficaram inertes, tornando preclusa a oportunidade de requerer dilação probatória. Destarte, não cabe falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
2.1. Ademais, como a prova do pagamento, de regra, se dá com o recibo, sendo direito do devedor exigir este documento do credor, podendo, até mesmo, reter o pagamento até que lhe seja entregue prova da quitação (arts. 319 e 320 do Código Civil), a prova testemunhal, isoladamente, em nada contribuiria para o desate da controvérsia, pois não traria qualquer certeza do suposto pagamento dos aluguéis reclamados.
3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). No caso, não obstante as alegações trazidas, o réu não logrou comprovar minimamente os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora, em especial a prova da alegação de que a cota-parte cabível à autora pelo aluguel do imóvel é repassada à irmã desta.
4. Apelação conhecida e não provida.